Tribunal: TJDFT
Processo: 0706219-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706219-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: JOSE CARLOS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Banco BMG S/A em face da r. decisão (ID 14995630, fls. 97/98) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por José Carlos da Silva, deferiu tutela de urgência para que a Agravante/Ré se abstivesse de realizar ligações voltadas à venda de serviços e produtos. O pedido de antecipação de tutela recursal foi por mim indeferido (ID 15065912). O Agravado juntou documentação que comprova a prolação de sentença nos autos principais (processo no 0700458-03.2020.8.07.0002) em 29/6/2020 (ID 17290915), julgando procedentes os pedidos autorais, circunstância que evidencia a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator